Tribunal: TCU
Processo: 015.847/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1459/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 128/21-07, promovido pela Superintendência Regional do Rio de Janeiro do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com vistas à contratação de empresa ou consórcio para a execução dos serviços de Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR-Legal 2, nas rodovias BR- 040/RJ, BR-101/RJ, BR-354/RJ, BR-393/RJ, BR-465/RJ, BR493 e BR-495/RJ, totalizando 765,8 Km; Considerando que não há indícios de superestimativa do volume médio diário de tráfego no seguimento em que será executada a obra e, portanto, os quantitativos solicitados para fins de comprovação de capacidade técnica estão compatíveis com os exigidos na licitação; Considerando que o não parcelamento do objeto, no caso concreto, não representa violação à Súmula-TCU 247, já que os serviços de conservação a serem contratados são de baixa complexidade; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 35; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235 c/c o art. 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 35) ao DNIT e à representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.847/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Superintendência Regional do Rio de Janeiro do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Rubem de Souza Valenca Filho (12.147/OAB-PE) e outros, representando Trigonal Engenharia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.